Tribunal: TJES
Processo: 5000504-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000504-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RECORRIDO: ALAOR JOSE DE MENDONCA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000504-15.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ALAOR JOSÉ DE MENDONÇA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Ju
iz

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente em parte os pedidos, para declarar a inexistência de dívida do recorrido em relação a operações cedidas com origem no Banco do Brasil, referente aos três empréstimos e um cheque especial e determinar que o recorrente se abstenha de promover a negativação do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção de crédito e cessem as cobranças efetuadas por ligação e mensagens e texto. Pedido de condenação a repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais julgados improcedentes.

Em sede recursal (ID nº 2482420), aduz o recorrente, em síntese: (I) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença; (II) que a inscrição dos dados do recorrido nos cadastros restritivos de crédito é exercício regular de direito do recorrente; (III) a inexistência de danos morais; (IV) a impossibilidade de declaração de inexistência de débito.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2482425.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que nunca celebrou qualquer contrato ou acordo de pagamento de dívida com o recorrente. Porém, recebeu dezenas de ligações e mensagens de cobranças e propostas de renegociação de dívidas com descontos variados.

Pois bem. Inicialmente, adianto entender que não assiste razão ao recorrente.

Quanto aos argumentos de: (I)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença; (II) que a inscrição dos dados do recorrido nos cadastros restritivos de crédito é exercício regular de direito do recorrente; e (III) impossibilidade de declaração de inexistência de débito, estes não merecem ser acolhidos.

Aduziu o recorrente que a condenação para que se abstenha de promover a negativação do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito e para que cessem as cobranças efetuadas por ligação e mensagens de texto não seria correta, pois a cobrança seria regular.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, no presente caso houve a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, ante a hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor e recorrente.

Neste sentido, não há nos autos qualquer comprovação da regularidade da dívida junto ao Banco do Brasil. Isto porque não há elementos que declarem a regularidade dos débitos que foram cedidos.

A controvérsia cinge-se em torno de três empréstimos e um cheque especial, todos com origem no Banco do Brasil. Porém, conforme dito, não há comprovação de que o recorrido teria efetivamente contratado tais serviços. Consequentemente, não há como afirmar que as cobranças são devidas.

Realmente, o banco recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes (contrato de abertura de conta no ID 2482386 e contrato de adesão a produtos e serviços no ID 2482386), mas não há nos autos os contratos que supostamente geraram os débitos discutidos.

A sentença acertadamente entendeu (fls. 5) que é
“direito do consumidor e dever do fornecedor do serviço prestar informações claras e adequadas, tanto antes ou depois de firmado o contrato, a fim de que o consumidor tenha plena ciência dos seus direitos e deveres, correspondendo a um ônus do fornecedor, que deve zelar pelo cumprimento do dever de informação destinado a todos os consumidores e potenciais consumidores, que são naturalmente alheios à realidade que envolve a cadeia de produção e, por isso, são dignos do direito à informação.”

Por estes motivos, por entender que cabia ao recorrente a comprovação das contrações que geraram os débitos discutidos nos autos, compreendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dessa forma, reconhecida a inexistência da dívida, deve o banco recorrente proceder com as devidas baixas da mesma, assim como deixar de realizar qualquer cobrança, inclusive com a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, não se tratando tais situações de pedidos impossíveis.

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, deixo de analisá-lo, pois neste sentido entendeu a sentença, não cabendo o pedido de reforma neste ponto. Vejamos (fls. 6):

“
Sendo assim, não comporta acolhimento o pedido de indenização por danos morais, porque não vislumbro transtornos desgastantes o suficiente a ponto de abalar-lhe a dignidade ou ferir sua saúde psicológica, inexiste prova de mácula à integridade física ou emocional da parte autora ocasionado pelas requeridas.”

Portanto, entendo que o argumento trazido em sede de Recurso Inominado restou prejudicado, pois no mesmo sentido entendeu a sentença, não merecendo retoque.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa,
na ausência de verba condenatória
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.